Tribunal: TJMT
Processo: 1015644-64.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015644-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SANDRO FELIX DE ANDRADE - CPF: 835.294.381-20 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC -
REDUÇÃO – RAZOABILIDADE
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1015644-64.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Sandro Felix de Andrade

11ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Sandro Felix de Andrade
, por acidente de trânsito ocorrido em 18.02.2016, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id.
9364398
)
: Sustenta a ausência de nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões sofridas pela autora, porquanto defende que o boletim de ocorrência está divergente das demais documentações.

Aduz pela necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto afirma que decaiu em parte mínima do pedido, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 96869994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Sandro Felix de Andrade
, por acidente de trânsito ocorrido em 18.02.2016, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente e as lesões observadas pela segurada. Ainda, saber se é caso de sucumbência recíproca e de redução dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 2017.112219, elaborado pela 3ª Delegacia Polícia Judiciária Civil de Cuiabá (Id. 93643459), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito sofrido pela parte autora.

Ademais, dos autos consta vasta documentação médica (Id. 93643459 - Pág. 3 e seguintes), que confirmam o atendimento no Hospital Municipal de Várzea Grande, bem como são apontadas as lesões sofridas pela parte autora, em decorrência do acidente de trânsito, que corrobora com as informações prestadas no Boletim de Ocorrência.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pela segurada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
III - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente deu causa ao ajuizamento da ação. IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, descabida a alegação de sucumbência mínima. V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1008519-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 93643479), que atestou que o dano sofrido pela parte autora decorreu de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(N.U 1046897-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(N.U 1024872-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Suposta embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nexo causal evidenciado, conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos anexados à inicial.
4. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento de ambas as partes. Inteligência do art. 86 do CPC. 5. Manutenção da verba honorária na forma como fixada na sentença, sob pena de aviltar a dignidade do profissional da advocacia. 6. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial. Disposição de ofício, que não implica reformatio in pejus ou decisão extra petita. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083420208, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Acerca do pedido de distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito, que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

No entanto, verifica-se que é caso de reduzir o valor arbitrado pela sentença (R$ 1.500,00), para R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. III - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.
(N.U 1005099-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HPSMC – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se quer produzir pode ser obtida pelo interessado. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação do apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. III - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade
. (N.U 1061417-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021